Tribunal: TJMT
Processo: 0000769-24.2012.8.11.0028
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000769-24.2012.8.11.0028
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSE ADALTO BISPO - CPF: 395.883.781-68 (RECORRIDO), NORBERTO RODRIGUES DE JESUS FILHO - CPF: 016.376.701-76 (RECORRENTE), RODRIGO DA SILVA SANTOS - CPF: 019.791.061-00 (ADVOGADO), JOSE LUIZ GOMES - CPF: 204.271.401-10 (RECORRENTE), JAIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 015.059.851-37 (RECORRENTE), Sebastião José da Silva (ASSISTENTE), JOÃO JOSÉ EUCARES DOS SANTOS (ASSISTENTE), WILSON MARTINS DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA ANÁLISE DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Norberto Rodrigues de Jesus Filho contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que o pronunciou como incurso no crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal).

A defesa pleiteia a impronúncia do recorrente, sob a alegação de inexistência de indícios suficientes de autoria e participação.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a presença de elementos indiciários aptos a submeter o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pronúncia é decisão de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal.

A materialidade do crime está comprovada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudos periciais, relatório policial e depoimentos testemunhais.

Os indícios de autoria decorrem de testemunhos colhidos sob contraditório, os quais apontam o recorrente como um dos responsáveis pelo homicídio, com agravante do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

A impronúncia só é cabível quando ausentes elementos mínimos de autoria ou materialidade, o que não se verifica no caso concreto, pois há um conjunto probatório suficiente para a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

A competência para a análise aprofundada das provas e para a decisão definitiva sobre a responsabilidade criminal do acusado cabe ao Conselho de Sentença, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "d", da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a certeza plena da responsabilidade penal do acusado.

A impronúncia só deve ser concedida quando inexistirem elementos mínimos que justifiquem a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

A competência para a análise aprofundada das provas e para a decisão sobre a culpabilidade do réu pertence ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "d", da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, "d"; Código de Processo Penal, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 598.327/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09/03/2021, DJe 15/03/2021; STJ, RHC n. 136.789/SC, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27/04/2021, DJe 03/05/2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por Norberto Rodrigues de Jesus Filho, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que julgou procedência a denúncia, pronunciando-o como incurso nas penas do artigo 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal.

O turno defensivo em favor do acusado pleiteia a impronúncia, sustentando a ausência de elementos suficientes probatórios e indícios suficientes de autoria ou participação.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos defensivos.

Em juízo de retratação, a magistrada manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, através de seu representante, Procurador, Dr. Antonio Sergio Cordeiro Piedade, opinou pelo desprovimento do Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se na íntegra a decisão de pronuncia, assim ementando:

“Recurso em Sentido Estrito. Pronúncia. Homicídio qualificado cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Irresignação defensiva. Alega ausência de provas em relação a autoria do delito. Presentes os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Parecer pelo improvimento do recurso.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta dos autos que:

“No dia 03 de Março de 2012, no período da noite, na Chácara de José Adalto, Assentamento Carijo lote 15, neste Município, os denunciados JAIR FERREIRA DA SILVA e NOBERTO RODRIGUES DE JESUS FILHO, agindo em coautoria delitiva e mediante a utilização de recurso de que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, usando 01(uma) foice, agindo com manifesta intenção de matar, desferiu um golpe contra a vítima WILSON MARTINS DOS SANTOS vulgo "BAIANO", causando-lhe a morte.

Conforme se logrou apurar os denunciados, a vítima e outros moradores do local estavam ingerindo bebida alcoólica na chácara, local dos fatos, no período da tarde, e chegando a noite todos foram embora, com exceção dos denunciados e a vítima, momento esse que a vítima se recolheu para dormir em seu quarto.

Na sequência, os denunciados adentraram no quarto, momento esse que a vítima acordou, levantando-se, sendo surpreendido com um golpe de foice desferido pelo denunciado NOBERTO, que lhe atingiu a região do pescoço, causando-lhe a sua morte.

Em seguida os denunciados arrastaram o corpo da vítima do quarto até a cozinha e penduram a vítima através de uma corda para simular um suicídio.

Diante dos fatos, ao amanhecer o vizinho da chácara ouviu boatos da morte da vítima e ligou imediatamente para o proprietário da chácara, o qual acionou a Policia Militar e dirigiram até local, onde confirmaram a veracidade dos fatos e logrando êxito em prender os denunciados.” (sic)

DA IMPRONÚNCIA.

Pretende o turno defensivo a impronúncia do recorrente/pronunciado, sustentando não existirem nos autos, elementos que justifiquem a referida acusação.

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria ou participação delitivas, consoante dispõe o artigo 413, § 1º do Código de Processo Penal.

Ademais, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea d) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (artigo 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou iudicium accusationis, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, ou mesmo na desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de juízo fundado de suspeita das imputações, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a impronúncia, instituto previsto no artigo 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Ou seja, o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelo recorrente depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou à inexistência de indícios suficientes de autoria em seu desfavor, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, resta evidente que a pretensão defensiva pela impronúncia do acusado não faz jus à acolhida.

A materialidade do homicídio encontra-se bem delineada nos autos através do auto de prisão em flagrante delito (id. 245282694 – p. 95), pelo boletim de ocorrência (id. 245282694 – p. 107/108), pelos laudos periciais (id. 245282694 – p. 170/195), pelo relatório policial (id. 245282694 – p. 149/153), e pelos depoimentos colhidos nos autos.

Quanto aos indícios de autoria, tem-se que o acusado, com intenção de matar e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de uma 01 (uma) foice, desferiu um golpe contra a vítima WILSON MARTINS DOS SANTOS, vulgo "BAIANO", resultando em sua morte.

O acusado não foi ouvido, por encontrar-se em local incerto e não sabido, o que resultou na decretação da revelia do recorrente/acusado e na decretação de sua prisão preventiva.

A testemunha Antônio Almeida Chaves, quando ouvida, relatou que todos na região comentavam que o recorrente era o autor do delito, o qual teria levado a vítima a óbito.

A testemunha José Adalto Bispo, proprietário da Chácara, local do crime, ao ser ouvido em Juízo, afirmou que ouviu o acusado Jair confessar que o acusado Norberto havia matado a vítima.

Dos depoimentos colhidos, há indicativo de que o acusado, por motivos ainda não confirmados, ceifou a vida de Wilson Baiano.

Observa-se que a tese defensiva, de ausência de indícios de autoria cai por terra diante das declarações das testemunhas, a materialidade delitiva e o desaparecimento do acusado.

Desta forma, analisando os autos, observo que são evidentes a materialidade e os indícios de autoria de que o pronunciado tenha participado do crime capital, recaindo, assim, ao Conselho de Sentença, a competência para análise aprofundada quanto à eventual responsabilidade criminal do recorrente pelo delito de homicídio.

Por conseguinte, resta inviável a almejada impronúncia.

Saliento, de forma sintetizada, que ao Tribunal do Júri compete, por emanação constitucional, analisar a fundo a questão meritória, guardando-se a presente fase processual, o juízo de admissibilidade.

Pelo exposto, após detida análise dos autos, em
consonância com o parecer
ministerial, NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025